Tribunal: TJDFT
Processo: 0735281-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime associados aos motivos legais da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, os quais, no caso, expressam-se, principalmente, pela reprovabilidade concreta do delito, a necessidade de resguardar as testemunhas, que foram ameaçadas, e o fato de ter estado o paciente foragido.
2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.